Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711610-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GESSY DIAS ARAUJO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713083-16.2023.8.07.0018 ajuizado por GESSY DIAS ARAUJO NASCIMENTO. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] 1.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. Relata o Agravante que, em sede de chamamento do feito à ordem, suscitou a questão de ordem relativa à ilegitimidade ativa da parte ora Agravada para figurar como beneficiária da ação coletiva no 32.159/97, uma vez que é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário e vinculado ao SINDFAZ/DF, e em decisão superveniente, o Juízo prolatou decisão interlocutória em que indeferiu o pleito do ora Agravante. No entanto, nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de limitação temporal da execução entre janeiro de 1996 e 27 de janeiro de 1997. Informa que foram ajuizadas duas ações coletivas acerca do benefício alimentação suspenso, o Mandado de Segurança no 7.253/97, impetrado em 28/04/1997 no Conselho Especial do TJDFT; e a Ação Coletiva no 32.157/97, ajuizada em 30/06/1997 na 7a Vara de Fazenda Pública. Aduz que na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva (ID 14377930 - Pág. 109). Alega que o exequente, em contrariedade ao título executivo, pretende executar diferenças posteriores à 27/04/97. Assim, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo; e, no mérito, o provimento do agravo para limitar a execução ao período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, reconhecimento do excesso na execução, e condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sobre o excesso na execução. Sem preparo. A parte Agravada nestes de igual forma interpôs Agravo de Instrumento no 0709798-35.2024.8.07.0000 questionando a aplicação do índice de correção monetária. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Em primeiro momento, verifica-se que a fundamentação se encontra dissociada da síntese da demanda, e a síntese dissociada dos fatos do processo, porquanto se verifica, das fichas financeiras de ID 177548414, que a parte era servidora da Secretaria de Estado de Fazenda, ou seja, da administração direta, e sindicalizada ao SINDIRETA, conforme descontos das contribuições sindicais. Noutro ponto, verifica-se que, de acordo com a memória dos cálculos apresentada de ID 177548413, a liquidação/execução encontra-se devidamente limitada às diferenças do benefício alimentação indevidamente descontado no período compreendido entre 01/01/1996 e 01/03/1997. Dessa forma, verifico que inexiste qualquer proveito quanto ao prosseguimento do presente recurso. Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o agravante não depende deste Agravo para alcançar o mérito pretendido. A ausência de interesse recursal é, pois, patente. Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator